Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO ANUAL POR ASSIDUIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu a prejudicial de prescrição suscitada em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, extinguindo-se o feito com amparo no art. 487, II, do CPC.
2. Tendo o magistrado singular apresentado os elementos fáticos da hipótese em exame, tendo ele indicado os fundamentos jurídicos estabelecendo os prazos legais aplicáveis ao caso, tendo ele colacionado excerto jurisprudencial para reforçar seu entendimento, não há de se falar em vício de fundamentação.
3. Também não configura ausência de prestação jurisdicional a adoção, na sentença, de entendimento contrário ao interesse da parte, quando sua fundamentação reflete os motivos que justificam, juridicamente, a conclusão nela adotada.
4. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedente do STJ.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada